Tribunal: TJMT
Processo: 0010965-68.2011.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010965-68.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.891.894/0001-70 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (APELANTE), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0010965-68.2011.8.11.0002

APELANTE
:

NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA

APELADO
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO

- PRESCRIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – CONCORDÂNCIA DO CREDOR

-

AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MASSA FALIDA DE NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
em
face da sentença que na
Execução de Título Extrajudicial

nº 0010965-68.2011.8.11.0002
, ajuizada pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
declarou
prescrita
a pretensão do exequente e, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do CPC/15,
julgo
u
extinta
a execução com resolução do mérito.

Ainda, não houve condenação da devedora em honorários de sucumbência uma vez que não foram citados pessoalmente.

Em suma, aduz a apelante que v
ersam os autos acerca de Execução de Título Extrajudicial, a qual foi ajuizada em
11/05/2011
pelo apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL, tendo como instrumento constituinte do crédito uma CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO no
valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), firmada com a apelante em
17/12/2010
.

Afirma q
ue no decorrer da marcha processual, em
12/12/2011
, a apelante ajuizou a Recuperação Judicial nº 0024265-97.2011.8.11.0002, oportunidade em que acostou ao feito a lista de credores, da qual constava o crédito do apelado. Após a apresentação do plano de Recuperação Judicial, o apelado não apresentou objeção ao plano, sendo concedida a Recuperação Judicial sem a realização
da Assembleia Geral de Credores, e, portanto, com a novação de todos os créditos arrolados, os quais seriam adimplidos nos moldes do plano, extinguindo-se, portanto, as obrigações do título objeto da Execução de origem.

Informa que mesmo diante da novação, o apelado deu continuidade à execução, sendo obrigado apresentar exceção de
pré
-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, requerendo a extinção do feito, bem como condenação do apelado aos ônus d
e
sucumbência.

Enfatiza que a apelada sequer apreciou os termos da exceção de
pré
executividade manejada pelo apelante, a qual trouxe fundamentos robustos para seu acolhimento referentes à ilegitimidade passiva da apelante, ressaltando ainda que apenas após a oposição da exceção e intimação do apelado para manifestação sobre esta, houve nova intimação para que ele se manifestasse acerca da ocorrência de prescrição processual.

Assevera ainda que mesmo não tendo havido a regular formação do contraditório quanto à exceção de
pré
executividade, com intimação do apelado e posterior manifestação deste – ainda que não guarde relação com as alegações de ilegitimidade passiva formuladas pela apelante na Exceção -, a Magistrada de 1º grau “preferiu” pronunciar a
prescriçao
da pretensão do apelado em sentença, extinguindo o feito com resolução do mérito (Art. 487, II, CPC), não fazendo sequer referência à exceção de
pré
executividade manejada pela apelante.

Pontua também que o artigo 921, § 5
º,
do CPC/15, utilizado na sentença para justificar a extinção processual sem ônus para as partes, apenas se aplica à prescrição intercorrente, e não aos casos em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso em pauta, em que a extinção prematura do processo se deu em razão da inércia da parte exequente em promover a citação da apelante
.

No mais, sustenta que por qualquer ângulo que se analise, a sentença recorrida deve ser ou (i) anulada, em razão da ocorrência de
error
in procedendo
(ofensa ao devido processo legal), com o retorno dos autos ao 1º grau para apreciação da exceção de
pré
executividade, ou, em não se entendendo desta forma, (
ii
) reformada no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais devem incidir no caso em tela, uma vez que a causa da extinção do processo não foi a constatação de prescrição
intercorrente e sim a prescrição direta, aplicando-se o princípio da causalidade.

Concluindo, declara que no caso, resta caracterizada julgamento “
citra petita
”, na medida
em
que o togado singular deixou de analisar matéria expressamente submetida à apreciação judicial pela apelante, constituindo vício insanável, passível de nulidade absoluta, pois, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode ser sopesada nesta instância, sob pena de supressão de instância, ou do duplo grau de jurisdição.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao 1º grau para apreciação da exceção de
pré
executividade manejada pela apelante. Subsidiariamente, seja reformada a sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC, uma vez que a causa da extinção do processo não foi a constatação de prescrição intercorrente e sim da prescrição direta pela inércia do apelado em perfectibilizar a citação do apelante.

As contrarrazões vieram no
ID nº 221612674
, oportunidade
em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme se denota, mesmo tendo sido acolhida a prescrição, portanto, em benefício do devedor
/
apelante, este pretende a
nulidade da sentença para apreciação da exceção de
pré
-
executividade de
ilegitimidade ad causa
.

Não procede o inconformismo da apelante – até porque
o banco apelado
concordou com a prescrição
, bem como
,
alternativamente,
concordou com a exceção
para exclusão da MASSA FALIDA NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, portanto
, não havendo resistência
da pretensão
. Confira:

Conforme se denota, o banco apelado concordou com a prescrição, bem como, alternativamente
concordou que
fosse acolhida a exceção,
logo
, inexistindo litígio.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
HUMBERTO TEODORO JUNIOR:

"Para que haja, outrossim, a lide ou litígio é necessário que ocorra 'um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida', conforme a clássica lição de
Carnelutti
. (...) Se, por qualquer razão, uma parte, por exemplo, se curva diante da pretensão da outra, conflito de interesses pode ter existido, mas não gerou litígio, justamente pela falta do elemento indispensável deste, que vem a ser a resistência de um indivíduo à pretensão de outro
"

(
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, ed. Forense, Rio de Janeiro 2002, p. 30).

Ainda
, confira os seguinte
s
arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO– AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes." (
TJMS - AC: 08012973020228120001 Campo Grande, Relator: Des. JULIZAR BARBOSA TRINDADE, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apelante não ofereceu resistência à pretensão autoral e reconheceu a procedência do pedido formulado. 2. Como não houve recusa da CEHAB em outorgar ao promitente comprador originário a escritura definitiva do imóvel após a primeira negociação, entende-se como indevida a sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade. 3. Recurso provido"
(TJ-RJ - APL: 01989578520138190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/10/2020,
DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Recuperação Judicial – Impugnação de crédito apresentada pelo credor – Incidente julgado procedente – Ausência de condenação da
recuperanda
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa – Insurgência do credor – Descabimento –
Recuperanda
que concordou com o pedido inicial e não ofereceu resistência ao parecer apresentado pelo Administrador Judicial – Verba honorária que é devida na habilitação/impugnação de crédito apenas quando instaurada a litigiosidade – Inexistindo litigiosidade, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios no caso – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 21627097920228260000 SP 2162709-79.2022.8.26.0000, Relator: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 14/10/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/10/2022)

Portanto, a v
erba honorária é devida apenas quando instaurada a litigiosidade, inexistindo litigiosidade, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios.

Ademais
, tendo o juiz optado por
examinar
a prescrição,
com a extinção da ação,
desnecessário emitir qualquer juízo de valor sobre a exceção, como o fez,
ficando
prejudicada
sua apreciação.

Diante destas circunstâncias, não resta dúvida que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024